Tribunal: TJPA
Processo: 0811766-79.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811766-79.2021.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO DAS MERCES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0811766-79.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
CRISTIANO DAS MERCÊS SOUZA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo -
art. 157, §2º-A, I, do CP
–
1)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por :
CRISTIANO DAS MERCÊS SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática de delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º-A, I, do CP,
cominando a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese que, no dia 06/08/2021, por volta das 12h00min, na altura da Passagem Nossa Senhora de Belém, logo após a agência dos Correios, Bairro do Telégrafo, nesta capital, o denunciado
CRISTIANO DAS MERCÊS SOUZA,
mediante uso de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular da marca Samsung Galaxy J2 Core, da vítima JOSÉ AUGUSTO GALVÃO FERREIRA
.

Prossegue a exordial que, segundo a vítima, no momento do ocorrido se encontrava em via pública quando fora abordada pelo denunciado, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, motivo pelo qual entregou seus pertences e em seguida o acusado empreendeu fuga em direção à Travessa Mauriti.

Em sequência, já na Avenida Marquês de Herval, na altura da Passagem São Benedito, entre Travessas Timbó e Estrela, Bairro Pedreira, nesta Capital, o denunciado teria dado início à outro ato delituoso, mediante uso de arma de fogo, teria subtraído para si um aparelho celular da marca POCOPHONE, modelo F1 e carteira porta-cédula da vítima CAIO GABY PINHEIRO
,
contendo documentos pessoais, e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Encerrada a instrução,
CRISTIANO DAS MERCÊS SOUZA
foi absolvido por insuficiência de provas da imputação de roubo contra a vítima

JOSÉ AUGUSTO GALVÃO FERREIRA, sendo
condenado pelo
delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo contra a vítima CAIO GABY PINHEIRO
, sendo-lhe
cominada a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto,
conforme art. 33, §2º, b, do CP,
e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023